Tribunal: STF
Processo: RE 79869
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- ICM. Cooperativas. Incidência do tributo nas saídas representadas por fornecimentos aos associados, ocorridas desde o início de vigência do Decreto-lei nº 406/68. Orientação prevalente no Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, com a cassação da segurança.